Tribunal: TJDFT
Processo: 0727525-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR DA ASTREINTES. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Determinada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a ser apurada em liquidação de sentença, de modo que a multa imposta perdeu a sua utilidade. 1.1. Por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. 1.2. Prejudicado o recurso quanto ao pedido de majoração das astreintes em razão da perda superveniente do interesse recursal.
2. Para que seja aplicada a multa prevista no art. 77, IV e §2o, do CPC, necessário que o descumprimento seja intencional e que a parte seja anteriormente advertida “de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça”, o que não ocorreu na hipótese em análise.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.